Tribunal: TJDFT
Processo: 0776051-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a majoração da condenação a título de danos morais.
2. Os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência para a fixação do valor a título de danos morais são condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.
3. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como razoável e proporcional o valor da compensação estabelecida na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante. Precedentes desta Corte.
4. Negou-se provimento ao recurso.